Tribunal: STJ
Processo: 0333853-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032183 - RJ(2025/0333853-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HELIO CARLOS DE ARAUJO COUTINHO
ADVOGADA
: TATIANA TAVARES PASSOS FRANKLIN - RJ198142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS
CONTRA A MESMA
HABEAS CORPUS
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, por se tratar de reiteração de pedido já formulado em outro
habeas corpus
habeas
.
corpus
2. O agravante, condenado pela prática do crime do
do Código de
art. 302
Trânsito Brasileiro, sustenta que o acórdão recorrido, ao aumentar as penas fixar o
regime semiaberto, em razão do dolo e da gravidade da conduta, contrariou a
soberana decisão do Tribunal do Júri.
3. O agravante argumentou a existência de constrangimento ilegal e
reiterou os fundamentos da inicial, requerendo a reconsideração da decisão ou a
submissão do recurso à Turma para concessão da ordem, ainda que de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o segundo habeas corpus
impetrado pela mesma parte contra a mesma decisão pode ser conhecido,
considerando os princípios da unirrecorribilidade recursal e da preclusão
consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão pela mesma
parte configura preclusão consumativa, em razão do exaurimento do direito de
recorrer com a interposição do primeiro recurso.
6. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea de
mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54896242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: d5967eaa-074b-4e32-87aa-027718262424

Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54896242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: d5967eaa-074b-4e32-87aa-027718262424

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032183 - RJ(2025/0333853-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HELIO CARLOS DE ARAUJO COUTINHO
ADVOGADA
: TATIANA TAVARES PASSOS FRANKLIN - RJ198142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS
CONTRA A MESMA
HABEAS CORPUS
DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, por se tratar de reiteração de pedido já formulado em outro
habeas corpus
habeas
.
corpus
2. O agravante, condenado pela prática do crime do
do Código de
art. 302
Trânsito Brasileiro, sustenta que o acórdão recorrido, ao aumentar as penas fixar o
regime semiaberto, em razão do dolo e da gravidade da conduta, contrariou a
soberana decisão do Tribunal do Júri.
3. O agravante argumentou a existência de constrangimento ilegal e
reiterou os fundamentos da inicial, requerendo a reconsideração da decisão ou a
submissão do recurso à Turma para concessão da ordem, ainda que de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o segundo habeas corpus
impetrado pela mesma parte contra a mesma decisão pode ser conhecido,
considerando os princípios da unirrecorribilidade recursal e da preclusão
consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão pela mesma
parte configura preclusão consumativa, em razão do exaurimento do direito de
recorrer com a interposição do primeiro recurso.
6. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição simultânea de
mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HELIO CARLOS DE ARAUJO
COUTINHO, contra decisão de fls. 90-91 que não conheceu do habeas corpus.
Em suas razões, o agravante alega, em suma, que se tratam de diferentes objetos,
pois no outro
, questionava apenas o suposto erro na dosimetria da pena.
habeas corpus
Reitera, no mais, os fundamentos da inicial.
Documento eletrônico VDA54335870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 77cb916c-7c4f-405f-ab9a-8c6987a62317

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o envio do feito para apreciação
perante a Turma julgadora.

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 90-91):
Em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se
que o presente
é mera reiteração dos pedidos formulados nos autos
habeas corpus
do HC n. 1.021.636//RJ, impetrado em favor da mesma parte, contra o mesmo
acórdão da apelação, buscando a reforma da pena aplicada.
Aliás, como já decidido, não deve ser conhecido
que se volta
habeas corpus
contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL.
FALTA
DISCIPLINAR
GRAVE.
OITIVA
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. REGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
[...]
4. "A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer
inovação de fato
de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a
e/ou
postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas
". (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em
corpus
DJe
.
20/10/2020,
19/11/2020)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.004.901/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.

Conforme destacado, o mérito do presente
já foi analisado por esta Corte
mandamus
Superior, nos autos do HC n.
conexo a este, da relatoria do Ministro Carlos Cini
1.021.636/RJ,
Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS).
Já tendo sido a matéria previamente analisada por esta Corte, é inviável proceder-se
a novo exame.
O agravante não apresentou nenhum elemento novo capaz de alterar a conclusão do
julgado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54335870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:36
Código de Controle do Documento: 77cb916c-7c4f-405f-ab9a-8c6987a62317

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.032.183 / RJ
Número Registro: 2025/0333853-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017338520158190061 1106972012 17338520158190061 50121795420258190500
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA TAVARES PASSOS FRANKLIN
ADVOGADA
: TATIANA TAVARES PASSOS FRANKLIN - RJ198142
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: HELIO CARLOS DE ARAUJO COUTINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HELIO CARLOS DE ARAUJO COUTINHO
ADVOGADA
: TATIANA TAVARES PASSOS FRANKLIN - RJ198142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54689533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:40
Código de Controle do Documento: 7cc40f4f-6cf0-4ed0-9770-2d64af775027

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:40
Código de Controle do Documento: 7cc40f4f-6cf0-4ed0-9770-2d64af775027